Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-30.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Município de Porto Feliz – Sentença que acolheu os embargos – Pretensão à reforma quanto aos danos morais – Inadmissibilidade - Ajuizamento indevido de execução fiscal contra a embargante, que havia recolhido o IPTU normalmente na data de vencimento – Além disso, houve o protesto indevido da CDA - Dano moral in re ipsa – Precedentes – Valor

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Município de Porto Feliz – Sentença que acolheu os embargos – Pretensão à reforma quanto aos danos morais – Inadmissibilidade - Ajuizamento indevido de execução fiscal contra a embargante, que havia recolhido o IPTU normalmente na data de vencimento – Além disso, houve o protesto indevido da CDA - Dano moral in re ipsa – Precedentes – Valor arbitrado na sentença, de R$5.000,00, que remunera adequadamente a embargante, tendo caráter pedagógico e sem acarretar enriquecimento sem causa – Correção monetária que deverá incidir desde a data de arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) - Juros de mora que incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e não da data da citação, merecendo a sentença reparo apenas nesse ponto – Índices fixados nos termos do julgado pelo STF no Tema 810 com relação a créditos não-tributários – Sentença mantida, com alteração apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000787-30.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ, é apelada SOFIA SIMOES
SILVEIRA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000787-30.2018.8.26.0471 -Voto no 34.006
2
Apelação no 1000787-30.2018.8.26.0471 - Digital
Apelante: Município de Porto Feliz
Apelada : Sofia Simões Silveira Moraes
Comarca - Porto Feliz SEF
Voto no 34.006
Apelação Embargos à Execução Fiscal Município de
Porto Feliz
Sentença que acolheu os embargos

Pretensão à reforma quanto aos danos morais

Inadmissibilidade - Ajuizamento indevido de execução
fiscal contra a embargante, que havia recolhido o IPTU
normalmente na data de vencimento Além disso, houve o
protesto indevido da CDA - Dano moral in re ipsa

Precedentes Valor arbitrado na sentença, de R$5.000,00,
que remunera adequadamente a embargante, tendo caráter
pedagógico e sem acarretar enriquecimento sem causa

Correção monetária que deverá incidir desde a data de
arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) - Juros de mora que incidem desde o
evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça),
e não da data da citação, merecendo a sentença reparo
apenas nesse ponto Índices fixados nos termos do julgado
pelo STF no Tema 810 com relação a créditos não-
tributários
Sentença mantida, com alteração apenas
quanto ao termo inicial dos juros de mora
Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Porto Feliz
da r. sentença de págs. 85/88 que acolheu os embargos à execução fiscal
movida contra Sofia Simões Silveira Moraes para a cobrança de IPTU do
exercício de 2015 no valor de R$1.204,25, considerando que houve
cancelamento administrativo do débito, concedendo danos morais de
R$5.000,00 pelo protesto indevido, mas rejeitando a pretensão de restituição
em dobro. Consignou ser o caso de sucumbência recíproca, com repartição das
custas e despesas processuais pela metade, além de fixar a verba honorária em
15% do valor atualizado da condenação.
Nas razões de apelação (págs. 93/99), o Município alega que
efetuou o cancelamento do protesto antes de ele ser lavrado, não sendo cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000787-30.2018.8.26.0471 -Voto no 34.006
3
a condenação em danos morais. Pede alternativamente a redução do valor
arbitrado. As contrarrazões não vieram (pág. 102).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Sofia
Simões Silveira Moraes contra o Município de Porto Feliz, insurgindo-se
contra o feito executivo de no 1507554-61.2017.8.26.0471, por meio do qual o
Município cobra IPTU do exercício de 2015 no valor de R$1.204,25, cf. a
CDA de pág. 21.
Observa-se que a verba cobrada na execução fiscal foi adimplida
em cota única pela executada em 11/02/2015, conforme o comprovante de pág.
15, o que não é negado pelo Município, que reconheceu o próprio equívoco e
requereu a extinção da execução fiscal, ajuizada em 2017.
Ocorre que o próprio ajuizamento de execução fiscal para
cobrança de débito devidamente quitado já é suficiente para o reconhecimento
de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
EXECUÇÃO
FISCAL
INDEVIDA.
CRÉDITO
QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA. 1. O ajuizamento de execução fiscal para
a cobrança de valor já quitado ou débito cuja
inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda
Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano
moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano
moral em casos que tais prescinde da prova da
ocorrência de abalo psicológico relevante (...). (STJ,
Recurso Especial no 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 11/09/2018). grifei-
Além disso, o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não tem o
condão de afastar a condenação em danos morais. Assim prevê o dispositivo:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000787-30.2018.8.26.0471 -Voto no 34.006
4
de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a
execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as
partes.”
Resta claro que esses “ônus” se referem apenas aos encargos
processuais da execução fiscal, ou seja, custas e honorários. Tal expressão não
abrange outras de direito material correlatas, que têm natureza independente,
tal como a responsabilidade extracontratual.
Sendo assim, os danos morais seriam devidos mesmo se não
tivesse ocorrido o protesto de pág. 12, de forma que as alegações sobre essa
questão pelo Município não têm o condão de afastar a condenação imposta.
De toda forma, a alegação do Município de que o protesto teria
sido cancelado no dia seguinte ao do envio dos títulos (10/07/2017) é refutada
pela própria municipalidade, já que o documento de pág. 63 mostra que o
recebimento pelo Cartório se deu apenas em 14/07/2017, depois, portanto, do
prazo limite para pagamento (pág. 12).
O fato de o contribuinte ter sido intimado do protesto (pág. 12) já
aponta abalo moral, ainda que não no âmbito da restrição creditícia.
Quanto ao valor fixado, de R$5.000,00, correta a r. sentença,
pois observo que o valor da indenização por danos morais não se configura em
valor fixo ou pré-determinado, devendo levar em consideração “(...) as
condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como para que sirva de desestímulo ao ofensor
na repetição de ato ilícito. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das
'punitive damages' encontra óbice regulador no ordenamento jurídico
pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, já vedava o
enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e, após a
novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000787-30.2018.8.26.0471 -Voto no 34.006
5
especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002 (...)”.1
O valor arbitrado, de R$5.000,00, não se mostra excessivo, sendo
compatível com o tamanho do Município, de pequeno porte, e com o caráter
pedagógico da indenização, sem importar enriquecimento sem causa da
executada. Aponte-se, ainda, que não houve qualquer excepcionalidade que
mitigaria o equívoco da municipalidade: a autora recebeu o carnê e pagou na
data do vencimento por transferência bancária, sem atrasos, erros de
identificação ou de guia, ou qualquer problema semelhante.
Nesse sentido, os seguintes julgados que espelham casos
análogos:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
COM
REPARAÇÃO DE DANOS
IPTU
Município de São
Bernardo do Campo
Protesto indevido
Tributo
corretamente pago no vencimento - Dano moral caracterizado -
Valor da indenização fixado de acordo com os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular
situações
semelhantes
e,
ao
mesmo
tempo,
evitar
enriquecimento sem causa
Verba honorária bem fixada -
Sentença mantida - Recursos improvidos.” (Apelação n.o
1016783-22.2014.8.26.0564 - Relator: Rezende Silveira; Comarca:
São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 21/06/2016; Data de registro:
27/06/2016). - grifei -
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
CUMULADA COM DANOS MORAIS - Município de São
Bernardo do Campo
IPTU
Exercícios de 2013 a 2015 -
Protesto indevido de débito em nome do contribuinte

Apossamento administrativo do imóvel ocorrido em 2011

Reconhecimento do erro pela Municipalidade - Dano moral
caracterizado - Valor da indenização fixado de acordo com os
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo
para desistimular situações semelhantes e, ao mesmo tempo,
evitar enriquecimento sem causa
Verba honorária bem
fixada - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (Apelação
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.° 401358, da QUARTA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, Brasília, DF, 16 de março de 2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>.
Acesso em: 22 nov. 2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000787-30.2018.8.26.0471 -Voto no 34.006
6
n.o
1004187-69.2015.8.26.0564
-
Relator(a):
Rezende
Silveira; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 03/05/2016; Data
de registro: 06/05/2016). - grifei -
Nada a ser alterado quanto à correção monetária, fixada pelo
IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362), nem quanto ao índice dos juros
de mora, fixado nos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, o que se coaduna com o
entendimento do STF no julgamento do Tema 810 com relação a créditos não-
tributários.
O termo inicial dos juros moratórios, no entanto, comporta
alteração, já que foram fixados na data da citação, mas deveriam ter sido
arbitrados, por se referirem à responsabilidade extracontratual, nos termos da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” No
caso, isso corresponde à data do ajuizamento da execução fiscal.
Assim, a r. sentença deve ser mantida, com pequena alteração
quanto ao termo inicial dos juros de mora.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de
não conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, a qual se encaixa à
hipótese dos autos.
Sendo assim, majoro os honorários já fixados em primeira
instância em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido, perfazendo
o total de 20% (vinte por cento) apenas para o Município, para ambas as
instâncias, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. Quanto à embargante, que
não apresentou recurso, permanece a verba de 15% (quinze por cento)
arbitrada na sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000787-30.2018.8.26.0471 -Voto no 34.006
7
observação.
Roberto Martins de Souza
Relator